Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: LUIZ CEZAR DA SILVA REU: LUIZ DO COUTO JUNIOR D E C I S Ã O Efetuado o bloqueio "on line", os valores constritados foram irrisórios, sendo, pois, insuficientes para caracterizar a penhora como tal. Diante disso, e considerando que aqueles seriam absorvidos pelas custas do processo, com fundamento no art. 659, § 2o, do CPC, procedo ao seu desbloqueio. Informe, pois, o credor outros bens passíveis de penhora ou informe se deseja a suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora